Tribunal: TJDFT
Processo: 0755810-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. MOTIVOS NÃO COMPROVADOS. RETENÇÃO DE SALDO. CARÁTER ESSENCIAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos termos dos artigos 5o e 6o da lei 9.099/95 para condenar o banco réu a restabelecer a conta e demais serviços conexos, possibilitando o saque do saldo existente na conta da autora, no prazo de 10 (dez) dias sob pena de multa diária. Em suas razões, a recorrente sustenta que os danos morais são devidos, uma vez que restou incontroverso nos autos que a autora foi vítima de bloqueio de sua conta corrente bancária sem qualquer prévia comunicação, tendo a ré retido durante três meses a integralidade dos recursos financeiros da autora, que por sua vez, não pode realizar qualquer operação, ato este causador de danos pessoais.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a autora anexou aos autos documentos (ID 64575630 e ID 64575631) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões não apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Na hipótese, é evidente a falha na prestação do serviço ao bloquear a conta de forma permanente e sem aviso prévio, especialmente quando o motivo do bloqueio não foi comprovado nos autos. Assim, a recorrida não pode reter o saldo da conta no momento do bloqueio, sob risco de configurar enriquecimento sem causa, principalmente quando não há prova de qualquer ilegalidade na origem dos valores.
5. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros.
6. Cinge-se a controvérsia acerca dos danos morais.
7. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação de danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação do contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle contra práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança; e 2) O caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço.
8. No presente caso, a recorrida manteve a conta da autora bloqueada por um período de três meses, o que impediu a consumidora de utilizar o dinheiro conforme sua necessidade, especialmente para despesas de natureza essencial. Diante da ausência de resolução por vias extrajudiciais, a autora recorreu à Justiça para assegurar o exercício de seu direito.
9. O cumprimento de um contrato de prestação de serviços deve ser guiado pela colaboração entre ambas as partes na realização dos objetivos contratuais. O fornecedor, por mais que tenha o controle sobre a condução do contrato, não pode priorizar exclusivamente seus próprios interesses em detrimento dos direitos do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) foi criado justamente para equilibrar essas relações contratuais. É importante destacar que, enquanto não houver uma mudança de postura em relação ao respeito aos direitos dos consumidores, que frequentemente enfrentam tratamento negligente e desrespeitoso por parte dos fornecedores de serviços — os quais, quando confrontados, alegam se tratar apenas de incômodos irrelevantes e afirmam que o consumidor não demonstrou seu direito —, os avanços previstos no CDC não serão plenamente implementados.
10. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter pedagógico, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra -se razoável e proporcional ao caso.
11. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré a pagar ao autor, o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora, obtidos pela diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, a partir da citação (art. 406, §1o do CC), e a correção monetária pelo IPCA, a contar da decisão (Súmula 362 do STJ).
12. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95